Tribunal: STF
Processo: ARE 1578693
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISENÇÃO POR CARDIOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS. ART. 6°, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/88. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por ROBERTO BASTOS CADENGUE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que, em ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos que visavam a afastar a cobrança de multa de ofício e imposto suplementar apurados no processo administrativo nº 13311-720.104/2015-67, relativo ao IRPF, ano-calendário 2010, exercício 2011, mediante a declaração de prescrição intercorrente em face da inércia da administração pública consistente na demora de mais de 7 (sete) anos para julgar o recurso administrativo e, subsidiariamente, a declaração de isenção de imposto de renda nos moldes da Lei 7.713/1988 pelo fato de o Autor ser portador de cardiopatia grave. Sem custas e honorários, em face dos benefícios da gratuidade judiciária.



    2. Em suas razões recursais, argumentou o apelante, em suma: 1) em sede administrativa, transcorreram mais de sete anos sem julgamento do recurso voluntário, de maneira que, ao final, teria sido constituído um suposto débito cuja exigência apenas se concretizou longamente após a ocorrência dos fatos geradores; 2) a Administração teria permanecido inerte na condução do processo administrativo, frustrando a duração razoável do processo e impondo sucessivos acréscimos (juros de mora e correção), que, ao ver do apelante, seriam impagáveis; 3)tendo havido paralisação do processo administrativo por mais de três anos, deveria ser reconhecida a prescrição intercorrente, conforme a Lei n. 9.873/1999 e a jurisprudência colacionada (inclusive do TRF-4 e TRF-3), na qual se considera a incidência desse instituto diante da mora estatal em impulsionar o feito. Subsidiariamente, pugnou: 1) já se encontra acometido por cardiopatia grave, devidamente demonstrada mediante laudos médicos e intervenções cirúrgicas, o que lhe outorgaria o direito à isenção do Imposto de Renda, conforme dispõe o art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988; 2) a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a isenção do IRPF em hipóteses de moléstia grave, independentemente do tipo de aposentadoria, tendo em vista que o fator determinante é a comprovação da doença e o objetivo legal de amparar aqueles que demandam despesas vultosas e acompanhamento médico permanente; 3) a decisão administrativa de negar a isenção careceria de fundamento, pois o apelante, segundo laudos médicos acostados, possui o CID correspondente à cardiopatia grave, incluída no rol das doenças amparadas pela legislação.



    3. Cinge-se a presente controvérsia recursal acerca da alegada prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal e, subsidiariamente, do reconhecimento da isenção de imposto de renda nos moldes da Lei 7.713/1988, por ser o recorrente portador de cardiopatia grave.



    4. No caso, pretende o recorrente a desconstituição de débito decorrente de processo administrativo fiscal nº 13311-720.104/2015-67, autuado em 21/10/2015, em que atribuiu a cobrança de multa de ofício e imposto suplementar IRPF, ano-calendário 2010, exercício 2011, no valor de R$ 27.290,52 e multa de ofício no valor de R$ 20.467,89. Informa que apresentou defesa prévia em 10/11/2015, sobrevindo decisão administrativa de despacho de penalidade somente em 15/12/2022, portanto, mais de 7 (sete) anos depois.



    5. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que não há previsão de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, pois, neste caso, a interposição de recurso administrativo contra o lançamento de ofício e a multa fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN), de modo que não ocorre prescrição enquanto a discussão administrativa estiver em curso. (AgInt no REsp n. 2.102.840/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Esta 7ª Turma em conformidade com o entendimento do STJ decidiu que "a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF aplica-se exclusivamente ao processo de execução fiscal, sendo restrita ao regime de cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública" (Processo: 08029634020244058500, Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas, Julgamento: 12/11/2024). Logo, não assiste razão ao recorrente quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Lei nº 9.873/1999, a fim de afastar a cobrança de multa de ofício e imposto suplementar apurados no processo administrativo nº 13311-720.104/2015-67.



    6. Relativamente ao pedido de reconhecimento de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física, com fundamento que é portador de cardiopatia grave desde 2002, também não assiste razão ao apelante. Isso porque conforme bem fundamentou o Juízo sentenciante: "Neste processo, o autor foi especificamente intimado para apresentar cópia de decisão judicial (sentença e/ou acórdão) transitada em julgado que reconheceu o direito respectivo e cópia dos cálculos que embasaram a requisição de pagamento, a fim de que fosse possível aferir a natureza da verba paga em atraso e o período a que se refere, conforme despacho Id. 4058100.33922529.Todavia, o demandante respondeu que, com referência a outra decisão judicial, informa que não existe, havendo somente o presente processo acerca do caso (Id. 4058100.34124218). Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus de provar a origem desses rendimentos recebidos acumuladamente, qual a natureza dos valores recebidos, nem o período a que se refere, se diz respeito a parcelas devidas antes da aposentadoria ou do surgimento da doença do autor, o que se mostra fundamental ao deslinde da causa".



    7. O direito à isenção do imposto de renda, segundo as hipóteses do art. 6º, incs. XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88, dispõe de dois pressupostos cumulativos, ou seja, o primeiro relativo à natureza jurídica do rendimento (proventos de aposentadoria ou reforma, ou pensão), e o segundo concernente à condição pessoal do sujeito passivo (ser portador de uma das moléstias especificadas em lei). Como não restou demonstrado nos autos à natureza jurídica do rendimento, não é possível declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora/recorrente e a União Federal-Fazenda Nacional/recorrida, com fundamento na isenção contida no art. 6°, inciso XIV, da Lei Nº 7.713/88.



    8. Apelação improvida. Sem condenação em honorários recursais, vez que ausente fixação de verba honorária na instância de origem.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente